Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: H. G. P. B., MILTON FERNANDES BALIEIRO JUNIOR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. G. P. B. e outro contra a r. decisão Id. 225804445, proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0706564-08.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por H. G. P. B. e MILTON FERNANDES BALIEIRO JUNIOR em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, ambos qualificados no processo. Afirmam os autores que são beneficiários de plano de saúde oferecido pelo requerido. Alegam que o requerente H. G. P. B. foi diagnosticado com baixa estatura idiopática, realizando, a partir de 2022, tratamento indicado com Somatropina Recombinante (Hormônio do Crescimento – GH). Aduzem que o autor apresentou boa resposta ao tratamento, motivo pelo qual a médica assistente indicou a manutenção deste até que o paciente obtivesse estatura final. Sustentam que, em 24/06/2024, efetuaram a compra do medicamento destinado ao tratamento, no valor de R$ 2.080,10, solicitando ao requerido, ato contínuo, reembolso, conforme termos do plano contratado. Dizem que o requerido se negou a efetuar o reembolso em comento, sob o argumento de se tratar de medicamento utilizado fora do ambiente hospitalar. Argumentam que a negativa do requerido é abusiva. Formulam pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Na forma do artigo 300 do CPC, seja concedida tutela de urgência de natureza antecipada, de forma a determinar ao réu que autorize o reembolso de despesas com o tratamento receitado, consistente na Somatropina Recombinante (Hormônio do Crescimento – GH), sob pena de multa de R$ 10.000,00 por recusa; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Assim dispõe o artigo 10, VI da Lei n. 9.656/98: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; A exceção prevista na referida norma se refere ao fornecimento de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, o que não é o caso. Corroborando tal questão, prevê o artigo 17, P.U., VI da RN 465/2021 da ANS: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; De outra feita, assim já decidiu este e. TJDFT quanto a questão: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SOMATROPINA. NÃO OCORRÊNCIA ILEGALIDADE NA RECUSA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.0125. Apelo conhecido e parcialmente provido. 2. Conforme o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e o artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é legítima a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso. 3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1707425, 07423346720228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o próprio contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura de medicamentos administrados em ambiente domiciliar: Desta feita, não se vislumbra, em primeira análise, qualquer irregularidade cometida pela requerida na negativa do reembolso pretendido pelos autores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. Em suas razões recursais, os Agravantes narram que H. G. P. B. foi diagnosticado com baixa estatura idiopática (CID E 34.3), condição denominada “nanismo”, e lhe foi receitado tratamento com Somatropina Recombinante (Hormônio do Crescimento – GH), sob o nome Norditropin. Explicam que a recusa viola os termos do contrato, considerando que o tratamento com Hormônio do Crescimento é expressamente previsto no Rol da ANS. Argumentam que, caso o tratamento fosse fornecido em ambiente hospitalar, seria ainda mais dispendioso para o plano de saúde. Requerem, assim, a concessão de tutela antecipada para autorizar o reembolso das despesas com o tratamento com Somatropina Recombinante - Hormônio do Crescimento GH, sob pena de multa diária. Preparo comprovado (Id. 69871897). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Pretendem os Agravantes, em síntese, o reembolso das despesas com o tratamento com Hormônio do Crescimento (Somatropina Recombinante – GH). Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Segundo o relatório médico Id. 225343525 dos autos de referência, o agravante H. G. P. B. tem 7 anos de idade e foi diagnosticado com baixa estatura idiopática (CID E 34.3) e lhe foi receitado o medicamento Somatropina Recombinante (Hormônio do Crescimento – GH). Ao relatar o seu quadro clínico, o médico assistente justificou que a medicação deve ser utilizada para “manutenção do tratamento até a obtenção de estatura final (idade óssea de 16 anos ou velocidade de crescimento inferior a 2 cm/ano), com avaliações clínicas trimestrais”. A Lei no 9.656/98, em seu art. 10, VI, não incluiu o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionais descritas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do artigo 12, in verbis: “Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...).” Por sua vez, o artigo 12, I, c, e II, g, da Lei 9.656/98 estabelece o seguinte: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.” Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que os planos e seguros de saúde privados não estão obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, subsistindo a obrigatoriedade de cobertura apenas em relação aos tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais de uso oral, assim como medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento oral e/ou venoso, além dos procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, considero que a operadora não está obrigada a fornecer o medicamento prescrito ao ora Agravante, uma vez que o fármaco é de uso domiciliar e não está relacionado ao tratamento antineoplásico. Como bem pontuou o Juiz a quo na r. decisão agravada, “o próprio contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura de medicamentos administrados em ambiente domiciliar.” Destaco que a controvérsia dos autos não é a natureza, taxativa ou exemplificativa, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pois, em relação à obrigatoriedade de fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, a própria Lei n. 9.656/98 excluiu da cobertura mínima dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos, salvo nas hipóteses excepcionais descritas na lei. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito vindicado, o que inviabiliza a antecipação da tutela recursal. Ademais, o relatório médico não menciona a urgência do uso da medicação (Id. 225343525 dos autos de referência), o que também impede a concessão, nesta fase embrionária da lide, de tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora